Tribunal: TJES
Processo: 5018521-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018521-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANDRA MARTHA NOGUEIRA FRASSON

AGRAVADO: RACHEL DE FATIMA FRASSON LOUREIRO e outros (6)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. CONFLITO DE INTERESSES ENTRE A INVENTARIANTE E O ESPÓLIO. PRESENÇA DE ANIMOSIDADE ENTRE OS HERDEIROS. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sandra Martha Nogueira Frasson contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, nos autos da Ação de Remoção de Inventariante, que suspendeu os poderes da agravante no exercício da inventariança, ante indícios de quebra de confiança no desempenho do encargo. Embargos de declaração opostos pela mesma parte restaram prejudicados, em razão do julgamento colegiado do agravo. A agravante sustenta ausência de má gestão, validade limitada das procurações apresentadas e inexistência dos requisitos legais para remoção do cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais e fáticos para a remoção da agravante do cargo de inventariante; e (ii) estabelecer se o julgamento colegiado do agravo de instrumento prejudica o conhecimento dos embargos de declaração anteriormente opostos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do agravo de instrumento em órgão colegiado prejudica o conhecimento dos embargos de declaração anteriormente opostos, que não versam sobre omissão, obscuridade ou contradição, mas sobre o mérito da causa.

A existência de litígios judiciais entre a inventariante e a falecida (de cujus), bem como entre aquela e outros herdeiros, evidencia conflito de interesses incompatível com a função de representar o espólio com imparcialidade e zelo.

A animosidade manifesta entre os herdeiros, inclusive sobre a posse de bens do espólio, compromete a confiança e a harmonia necessárias à condução regular do inventário, autorizando a remoção da inventariante.

O rol do art. 622 do CPC/2015 é meramente exemplificativo, conferindo ao magistrado poder discricionário para afastar o inventariante sempre que sua permanência se mostrar prejudicial ao andamento processual ou à defesa dos interesses do espólio.

A jurisprudência do STJ admite a remoção do inventariante com base em animosidade grave e conflito de interesses, mesmo na ausência expressa das hipóteses legais do art. 622 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de litígios entre a inventariante e os demais herdeiros, bem como entre aquela e o espólio, caracteriza conflito de interesses apto a justificar sua remoção do encargo.

A presença de animosidade grave entre os herdeiros compromete a regularidade do inventário e autoriza a destituição da inventariante.

O rol do art. 622 do CPC/2015 é exemplificativo, sendo possível a remoção do inventariante quando constatado, a critério judicial, que sua permanência prejudica a boa condução do feito.

O julgamento colegiado do agravo de instrumento prejudica o conhecimento de embargos de declaração opostos anteriormente, quando estes não possuem fundamento autônomo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 619, 622, 623, 1.024, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.059.870/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 1.12.2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.921.746/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 20.5.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.388.943/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25.6.2019; STJ, AgRg no AREsp n. 2.173.912/RJ, rel. Minª. Laurita Vaz, DJe 28.3.2023.

Vitória/ES,
13 de maio de 2025
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e a ele negar provimento, bem como julgar prejudicados os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018521-69.2024.8.08.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE:
SANDRA MARTHA NOGUEIRA FRASSON

EMBARGADOS/AGRAVADOS:
RACHEL DE FATIMA FRASSON LOUREIRO E OUTROS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
SANDRA MARTHA NOGUEIRA FRASSON
contra a r. decisão do id. 53728114 dos autos de origem, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 1ª 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, nos autos da "Ação de Remoção de Inventariante" movida por
RACHEL DE FATIMA FRASSON LOUREIRO E OUTROS
em desfavor da agravante.

Em suas razões recursais (id. 11141296), alega a agravante, em síntese, que não foi apontado qualquer ato de má gestão ou desídia em suas atribuições.

Argumenta que a dívida mencionada pelos agravados como motivo de conflito decorreu antes do falecimento do
de cujus
e não impacta na administração do espólio.

Contesta a validade das procurações utilizadas para justificar a troca de inventariante, alegando que estas são antigas e não especificam poderes para este fim.

Aponta que não há documentos que sustentem as alegações contrárias e que os agravados agiram com má-fé ao instrumentalizar processos antigos para desestabilizá-la no cargo, indicando que ausentes as hipóteses do artigo 622 do Código de Processo Civil que disciplina sobre a remoção de inventariante.

Pelo exposto, requer seja o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com a sua manutenção no cargo de inventariante.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no id. 12147451, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no id. 13134649, pela desnecessidade de sua intervenção.

Muito bem.

De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, contando, inclusive, com contrarrazões apresentadas pela parte agravada, resta prejudicado o processamento do presente embargos de declaração, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Não desconheço, Em. Pares, o que estatui o § 2º, do art. 1.024, do CPC, segundo o qual: “
quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente
”.

Nesse rumo, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 3. O julgamento, por Órgão Colegiado, dos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, evidencia notório desrespeito da competência legalmente prevista para o julgamento do recurso integrativo. [...] (AgRg no AREsp n. 2.173.912/RJ, Relª. Minª.
LAURITA VAZ
, Sexta Turma, DJe de 28/3/2023).

Ocorre que, na presente hipótese, o julgamento se limitará ao exame das questões meritórias objeto do recurso de agravo de instrumento e não dos embargos de declaração, razão pela qual não há que se falar na existência de prejuízo ao embargante e muito menos na existência de nulidade.

Dito isso e
ao analisar o presente feito, entendo que não há motivos para modificar o entendimento exposto na análise do pedido de efeito ativo (id.
11301813
).

A agravante insurge-se contra a decisão do juízo
a quo
, que determinou a sua remoção como inventariante nos autos do processo de inventário registrado sob o n. 0003161-55.2016.8.08.0035, nos seguintes termos:

[...] É, no que interessa, o relato. DECIDO. Da detida análise dos autos, constato, em cognição sumária, que os fatos apresentados revelam uma quebra de confiança no desempenho do encargo de inventariante, o que autoriza a adoção de medidas urgentes para a proteção do patrimônio do espólio até a decisão final acerca da remoção da inventariante.

O art. 619 do Código de Processo Civil determina que atos como alienação de bens e pagamentos de dívidas do espólio devem ser realizados mediante autorização judicial e com a oitiva dos interessados. Além disso, o art. 622 prevê a remoção do inventariante quando não defender os interesses do espólio e/ou não der ao inventário andamento regular.

Assim, considerando as dúvidas levantadas pelos interessados quanto a conduta processual da inventariante nos autos de origem e em demais ações de interesse do espólio, encontram-se presentes os requisitos para deferimento de tutela provisória requerida.

Diante do exposto, na forma do art. 300 do CPC determino a suspensão dos poderes conferidos à inventariante Sandra Martha Nogueira Frasson até julgamento final do presente incidente, sendo vedado qualquer movimentação de qualquer quantia decorrente dos espólios de seus genitores.

Intime-se a inventariante/requerida desta decisão e para apresentar defesa ao presente incidente, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 623 do novo CPC), por meio de seu advogado constituído no processo n.º 0003161-55.2016.8.08.0035 (em apenso).

Translade-se cópia da presente ao processo n.º 0003161-55.2016.8.08.0035.

Diligencie-se.

Extrai-se dos autos originários, em resumo, que tramita perante o juízo
a quo
, registrado sob o n. 0003161-55.2016.8.08.0035 e ajuizado por cinco dos dez filhos, o inventário do casal Ainer Onesto Frasson e Maria Martha Nogueira Frasson, e, por ter sido curador provisório desta, figurou inicialmente como inventariante o herdeiro Ainer Nogueira Frasson, conforme pedido de fls. 35/37 e despacho à fl. 41.

Entretanto, posteriormente, diante da inércia na movimentação do feito, o juízo
a quo
removeu o inventariante primevo e nomeou a agravante para o cargo, o que motivou o ingresso dos demais herdeiros com o incidente de remoção, cuja decisão é objeto do presente recurso.

Conforme é cediço, a remoção de Inventariante ocorrerá de ofício ou a requerimento, quando evidenciadas uma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 622 do Código de Processo Civil, os quais transcrevo a seguir:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Assim, constatado que o Inventariante absteve-se de respeitar alguma das obrigações e deveres legais decorrentes do exercício do cargo, impõe-se a sua remoção.

No caso em tela, dentre os
dez
filhos listados como herdeiros no inventário,
sete
manejaram o incidente na origem afirmando que há conflito de interesses entre a inventariante, ora agravante, e o espólio, dada a existência de demandas entre aquela e a
de cujus
Maria Martha Nogueira Frasson.

De fato, possível confirmar a existência de demandas não só entre a
de cujus
e a recorrente, mas também entre esta e os demais herdeiros (autos n. 0011089-23.2017.8.08.0035 e 0028235-43.2018.8.08.0035), o que revela típico conflito de interesses e até mesmo uma situação de animosidade entre os irmãos.

Corroborando com o narrado, consta nos autos do inventário a narrativa de desavenças entre os herdeiros em relação à manutenção da recorrente em um dos bens pertencentes ao espólio (fls. 141/143), que também constitui discussão nos processos listados pelos agravados.

Não seria crível, portanto, a atuação da agravante no inventário como representante do espólio para todos os fins legais e, inclusive, em demandas judiciais, com simultânea participação nos litígios em que figura como ré. Sobre a questão:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INVENTÁRIO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE EXAMINADAS NO

ACÓRDÃO RECORRIDO.
REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. INCIDENTE PROCESSUAL NÃO INSTAURADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
[...] o recorrente Alexandre não atuou nenhum dia sequer como inventariante no processo subjacente, razão pela qual a insurgência quanto à sua remoção da função limitava-se à interposição de recursos nos autos, como, de fato, ocorreu. 4.5. Ademais,
é fato incontroverso nos autos que o recorrente Alexandre ajuizou ações judiciais em desfavor dos demais herdeiros e contra o próprio espólio, o que revela nítido conflito de interesses em relação à sua nomeação como inventariante
, devendo, por essa razão, ser mantido o acórdão recorrido em sua integralidade. [...] (REsp n. 2.059.870/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Ressalto, ainda, que, diferentemente do exposto nas razões recursais, o rol do artigo 622 do Código de Processo Civil é meramente exemplificativo e o juiz tem a prerrogativa de destituir o inventariante de seu
munus
quando verificar o risco de inviabilizar, retardar ou prejudicar o processamento do inventário.

Nesse raciocínio, colaciono os judiciosos entendimentos da Corte Superior:

[...] 4.
A jurisprudência do STJ é assente em afirmar que o rol do art. 622 do CPC/2015 não é taxativo, admitindo-se a remoção do inventariante quando o juiz verifica que a excessiva animosidade entre as partes inviabiliza o processamento do inventário
. [...] (AgInt no REsp n. 1.921.746/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

[...] 2.
O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o magistrado tem a prerrogativa legal de promover a remoção do inventariante caso verifique a existência de vícios aptos, a seu juízo, a amparar a medida, mesmo que não inseridos no rol do artigo 995 do Código de Processo Civil de 1973; e que a ordem de nomeação de inventariante, prevista no artigo 990 do Código de Processo Civil de 1973, não apresenta caráter absoluto, podendo ser alterada em situação excepcional, quando tiver o juiz fundadas razões para tanto, sendo possível a flexibilização e alteração da ordem de legitimados, inclusive com a nomeação de inventariante dativo, para se atender às peculiaridades do caso concreto
. Incidência da Súmula 83 do STJ. [...] (AgInt no AREsp n. 1.388.943/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 25/6/2019.)

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

Via de consequência, julgo prejudicados os Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)